Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704232-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 18412383 e 19069229, MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA e OUTROS requerem a juntada dos comprovantes de pagamento referentes ao DIFAL, relativos aos meses de junho e julho de 2020, e pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Defiro a juntada dos documentos. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 18225291. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024